Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708250-11.2025.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE CARVALHO SILVA BARBOSA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Jose de Carvalho Silva Barbosa em face da r. decisão deste Relator (ID 78023357) que não conheceu da Apelação interposta pela parte recorrente. Sustenta que “é notório que o risco de dano se o presente recurso não for recebido em seu efeito suspensivo, pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento dele, neste ínterim o efeito suspensivo visa a organização processual, evitando o tumulto.”. O Agravado/Apelado apresentou contrarrazões (ID 79430642). Decido. Nos termos do art. 121, § 2o do CPC/15 “o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”. Os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado no decisum impugnado (ID 78023357). Dessa forma, mantenho a decisão anteriormente proferida por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator